Tribunal: TJDFT
Processo: 0732671-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. AFASTADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. UM ANO. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. OCORRÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O processo é estruturado à luz do contraditório, a fim de garantir efetiva participação das partes. A efetiva participação dos sujeitos processuais é medida que consagra o princípio democrático, cujos fundamentos são vetores hermenêuticos para a aplicação de normas de direito.
2. Tendo sido legitimamente oportunizado o contraditório, não há que se falar em violação à vedação de decisões surpresa, isto é, a partir da compreensão particular do magistrado sentenciante acerca das disposições normativas que regem a matéria, a sentença ora combatida foi proferida dentro dos limites objetivos da demanda, após a regular formação do contraditório. Preliminar rejeitada.
3. O prazo prescricional aplicável aos contratos de seguro é anual, conforme dispõe o artigo 206, §1o, II, b, do Código Civil, contado a partir da ciência do evento danoso.
3.1. No caso dos autos, quando a parte autora informou o sinistro à seguradora, o prazo ânuo já havia se esgotado, não havendo que se falar em suspensão do prazo prescricional diante da comunicação do sinistro à seguradora.
4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.